Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE PARTE DE DOIS RÉUS COMPROVADAS. TERCEIRO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CARGO ELEVADO NO DFTRANS. INERENTE AO TIPO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “G”, DO CÓDIGO PENAL. ABUSO DE PODER OU VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE AO CARGO. INERENTE AO TIPO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 327, §2o, CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. RÉUS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e tem plena incidência no processo penal (artigo 1o, §1o), as intimações eletrônicas consideram-se realizadas no dia em que o interessado proceder à consulta eletrônica, certificando nos autos sua realização (art. 5o, §1o). A norma prevê, ainda, que referida consulta deve ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, §3o). Considerando que o Ministério Público recorreu dentro do quinquídio legal, não há falar em intempestividade.
2. Comprovado tanto por prova documental (e-mails) como oral (testemunhas) que os réus, na qualidade de funcionários públicos (artigo 327, “caput”, do Código Penal) ocupantes do cargo comissionado de Diretor-Geral do DFTRANS, autarquia responsável pela fiscalização da empresa da vítima, exigiam vantagens indevidas consistentes na emissão de passagens aéreas para pessoas relacionadas ao mesmo partido político ao qual estavam vinculados e para pessoas que, embora não filiadas ao partido, dirigiam-se para o mesmo evento, imperiosa suas condenações, por duas vezes, como incursos no delito de concussão com a pena majorada, conforme previsto no artigo 316 combinado com artigo 327, §2o, ambos do Código Penal.

3. O núcleo “exigir” previsto no delito de concussão (artigo 316 do Código Penal) se consuma com o requerimento de vantagem indevida por funcionário público ocupante de elevado cargo em autarquia pública responsável pela fiscalização da empresa vítima (poder de polícia), tendo em vista que a posição de imperatividade do solicitante imprime intimação ao seu pedido, ao mesmo tempo em que a posição de vulnerabilidade da vítima prejudica a capacidade de recusa.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

4. A prática do crime de concussão, no exercício de elevado cargo comissionado no DFTRANS, não permite a majoração da pena-base pela culpabilidade, pois tal circunstância é inerente ao delito. O fato de se tratar de cargo de elevado nível hierárquico corroborou a conclusão de que não houve mero favor, mas notória exigência, caracterizando o tipo em questão.
5. Na conduta delitiva de concussão (art. 316 do CP), a vantagem indevida é exigida em razão da função pública desempenhada pelo agente, situação que se confunde com a agravante do artigo 61, II, “g”, do Código Penal, em que se busca apenar de forma mais gravosa a conduta de quem comete o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. Assim, a mencionada agravante não deve ser aplicada, sob pena de “bis in idem”.
6. Incide a causa de aumento do artigo 327, § 2o, do Código Penal tendo em vista que os acusados ocupavam cargo em comissão quando da prática dos crimes de concussão.
7. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.